Tribunal: TJBA
Processo: 8001120-19.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001120-19.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A. Advogado(s): PETERSON DOS SANTOS AGRAVADO: WALTENBERG ALEXANDRE DE ALMEIDA REGO Advogado(s):HERICA MICHELE TAVARES, MARCIO ALIPIO DE BORBA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, decorrentes de suposto empréstimo não contratado, bem como fixou multa cominatória de R$ 200,00 por desconto realizado após a intimação da decisão, limitada a R$ 10.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos questionados, bem como se a multa cominatória fixada mostra-se adequada e proporcional. III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do Código de Processo Civil. 4. A alegação de contratação fraudulenta, aliada à demonstração de descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, evidencia, em análise preliminar, a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano decorrente da continuidade das cobranças. 5. A suspensão imediata dos descontos mostra-se medida adequada para resguardar a subsistência do consumidor e preservar a utilidade do provimento jurisdicional final. 6. A multa cominatória constitui instrumento processual destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil. 7. No caso concreto, o valor fixado de R$ 200,00 por desconto indevido, limitado a R$ 10.000,00, revela-se razoável e proporcional à finalidade coercitiva da medida, podendo ser revisto a qualquer tempo pelo juízo, caso se mostre excessivo ou insuficiente. 8. A decisão possui caráter reversível e não acarreta prejuízo grave ou irreparável à instituição financeira agravante, limitando-se à suspensão dos descontos até ulterior apreciação do mérito da demanda. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, acompanhada da demonstração de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, autoriza, em juízo de cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para suspensão das cobranças, diante da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A fixação de multa cominatória para assegurar o cumprimento de decisão que determina a suspensão de descontos indevidos em benefício previdenciário mostra-se legítima quando estabelecida em valor razoável e proporcional, podendo ser revista a qualquer tempo pelo juízo.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537 e 1.026, §2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8001120-19.2026.8.05.0000, sendo Agravante Banco Agibank S.A. e Agravado Waltenberg Alexandre de Almeida Rego, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator